Tribunal: TJSP
Processo: 2161176-90.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ACIDENTÁRIA – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELA AUTARQUIA, APROVOU OS CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO CONFECCIONADOS PELO AUTOR E FIXOU A VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR – CABIMENTO EM PARTE – POSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO E LEVANTAMENTO DO PRECATÓRIO REFERENTE AO VALOR INCONTROVERSO – ADEMAIS,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ACIDENTÁRIA – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELA AUTARQUIA, APROVOU OS CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO CONFECCIONADOS PELO AUTOR E FIXOU A VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR – CABIMENTO EM PARTE – POSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO E LEVANTAMENTO DO PRECATÓRIO REFERENTE AO VALOR INCONTROVERSO – ADEMAIS, VERBA HONORÁRIA QUE DEVE SER FIXADA EM 10% SOBRE O MONTANTE DEVIDO ATÉ A SENTENÇA – SÚMULA N. 111 DO STJ QUE É COMPATÍVEL COM AS DISPOSIÇÕES DO ATUAL CPC – PRECEDENTES DO C. STJ E DESTA C. CÂMARA – DECISÃO REFORMADA.

Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000182809
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2161176-90.2019.8.26.0000, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é
agravante PAULO CESAR DA SILVA, é agravado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ
FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2161176-90.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO CAETANO DO SUL
AGRAVANTE: PAULO CESAR DA SILVA
AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
VOTO No 14742
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ACIDENTÁRIA
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

DECISÃO
QUE
REJEITOU
A
IMPUGNAÇÃO
APRESENTADA PELA AUTARQUIA, APROVOU OS
CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO CONFECCIONADOS
PELO AUTOR E FIXOU A VERBA HONORÁRIA
SUCUMBENCIAL
IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR
CABIMENTO EM PARTE
POSSIBILIDADE DE
EXPEDIÇÃO E LEVANTAMENTO DO PRECATÓRIO
REFERENTE
AO
VALOR
INCONTROVERSO

ADEMAIS, VERBA HONORÁRIA QUE DEVE SER
FIXADA EM 10% SOBRE O MONTANTE DEVIDO
ATÉ A SENTENÇA SÚMULA N. 111 DO STJ QUE É
COMPATÍVEL COM AS DISPOSIÇÕES DO ATUAL
CPC
PRECEDENTES DO C. STJ E DESTA C.
CÂMARA DECISÃO REFORMADA.
Recurso provido em parte.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto contra a decisão de fls.295 do incidente processual de cumprimento
provisório de sentença, que rejeitou os embargos de declaração do autor, opostos
contra a decisão que rejeitou a impugnação apresentada pela autarquia, aprovou os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
cálculos de liquidação confeccionados pelo requerente, bem como fixou a verba
honorária sucumbencial em 10% sobre a diferença entre o valor executado e o
apresentado na impugnação.
O autor exequente, ora agravante, sustenta, em síntese,
que a autarquia apresentou a conta daquilo que reconhece ser devido. Com isso,
afirma ser possível a expedição e o levantamento de precatório referente ao
montante incontroverso. Alega, ademais, que o entendimento sumulado da
Advocacia-Geral da União admite a execução de valor não impugnado. Assevera,
ainda, que os honorários advocatícios devem ser arbitrados sobre o valor da
condenação, não se aplicando a Súmula n. 111 do Superior Tribunal de Justiça à
espécie. Por fim, pleiteia a concessão de efeito suspensivo ativo.
Recurso tempestivo e isento de preparo.
O agravo foi processado tão somente no efeito
devolutivo (fls.339/340).
Não houve resposta (certidão de fls.345).
É o relatório.
Inicialmente, de rigor observar a necessidade de
julgamento conjunto com o Agravo de Instrumento n. 2150159-57.2019.8.26.0000,
interposto pelo ora agravado, tendo em vista que ambos foram extraídos da mesma
decisão.
O recurso comporta provimento em parte.
Verifica-se que, in casu, o próprio réu, ora agravado,
apresentou cálculos em sede de cumprimento provisório de sentença, reconhecendo
ser devedor da quantia de R$102.928,40 (fls.253/255 do incidente processual de
cumprimento de sentença), de modo que tal valor se tornou incontroverso nos autos.
Por conseguinte, não se vislumbra qualquer prejuízo
decorrente do levantamento do montante reconhecidamente devido pelo ente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
autárquico, conforme entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:
ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
VALOR INCONTROVERSO. EXPEDIÇÃO DE
PRECATÓRIO OU REQUISIÇÃO DE PEQUENO
VALOR.
COISA
JULGADA
MATERIAL.
CARACTERIZAÇÃO. PRECEDENTE DA CORTE
ESPECIAL.
1. No atinente à aplicação do art. 739, § 2o, do CPC, e
com fulcro neste dispositivo, o Superior Tribunal de
Justiça pacificou entendimento de que a execução da
parte incontroversa constitui execução definitiva,
sendo possível a expedição de precatório do valor a ela
pertinente, prosseguindo-se a execução da parte não
embargada, se esta houver. Não há, pois, ofensa à
sistemática constitucional do precatório prevista no art.
100, § 4o, da Constituição Federal de 1988, bem como
ao art. 730 do Código de Processo Civil. A execução
contra a Fazenda Pública é juridicamente possível
quando se pretende a expedição de precatório,
relativo
à
parte
incontroversa
do
débito.
Precedentes: (EREsp 658.542/SC, DJ 26.02.2007;
REsp 522.252/RS, DJ 26.02.2007; AgRg nos EREsp
716.381/P, DJ 05.02.2007).
2. A Corte Especial decidiu nos Embargos de
Divergência, em Recurso Especial, no 721791/RS, de
relatoria do Ministro Ari Pagendler, que restou
vencido, tendo o Ministro José Delgado sido
designado para lavrar o acórdão, no sentido de ser
possível
a
expedição
de
precatório
da
parte
incontroversa em sede de execução contra a Fazenda
Pública.
3. Recurso especial provido.
(REsp 1114934/RS, Rel. Min. Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, j. 17.03.2011, DJe
29.03.2011, realces acrescidos)
Nesse sentido, igualmente, destaca-se posicionamento
desta C. Câmara:
2107990-31.2014.8.26.0000 Agravo de Instrumento /
Auxílio-Doença Acidentário
Relator(a): Cyro Bonilha
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 16a Câmara de Direito Público

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 10/03/2015
Data de registro: 18/03/2015
Ementa: ACIDENTÁRIA Execução Possibilidade
de expedição de precatório para o recebimento de valor
incontroverso Inexistência de ofensa ao § 8o do art.
100 da CF Recurso provido.
Ademais, a própria Advocacia-Geral da União editou a
Súmula n. 31, segundo a qual “é cabível a expedição de precatório referente a
parcela incontroversa, em sede de execução ajuizada em face da Fazenda Pública”.
Portanto, conforme já destacado no Agravo de
Instrumento n. 2150159-57.2019.8.26.0000, mostra-se de rigor a reforma da decisão
de origem, autorizando-se a expedição de requisitório da quantia incontroversa,
referente ao montante que o ente segurador reconheceu ser devido.
De outra parte, com relação ao arbitramento da verba
honorária, constou expressamente do V. Acórdão exequendo que “a definição do
percentual relativo a honorários de sucumbência deve ser fixada quando da
liquidação da sentença, já considerada a sucumbência recursal, nos exatos termos
do artigo 85, §4o, inciso II, e §11o, do atual Código de Processo Civil, vigente à
época da prolação da sentença, uma vez que se trata de condenação ilíquida”
(fls.232).
Assim, e considerando os critérios estabelecidos nos
incisos I a IV do § 2o do artigo 85 do mencionado codex, de rigor a fixação da verba
honorária sucumbencial em 10% sobre o montante devido até a sentença, percentual
que é compatível com o entendimento desta C. Câmara e não deixa de remunerar
condignamente o patrono da parte autora.
Registre-se, por oportuno, ser possível a aplicação da
Súmula n. 111 do Superior Tribunal de Justiça à hipótese dos autos. Com efeito, o
critério previsto pelo referido enunciado é específico para a fixação de honorários
advocatícios em ações de natureza previdenciária, de tal sorte que não foi alterado
ou revogado pelas disposições do atual Código de Processo Civil, consoante

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
entendimento desta C. Câmara:
2050163-86.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Auxílio-
Doença Acidentário
Relator(a): Luiz Felipe Nogueira
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 16a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 26/11/2019
Data de publicação: 02/12/2019
Ementa: Acidente do Trabalho
Execução

Apuração da verba honorária advocatícia
Título
executivo judicial que estabelece a incidência da regra
do artigo 85, § 4o, inc. II e § 11 do CPC/2015
Necessidade de se aguardar a liquidação para apuração
do valor principal da condenação Possibilidade de
adoção da Súmula no 111, do c. STJ por se
harmonizar com as novas regras introduzidas pela
Lei no 13.105/2015 Recurso parcialmente provido.
Dou
parcial
provimento
ao
recurso.
(realces
acrescidos)
Dessarte, mostra-se impositivo o provimento em parte
do agravo, autorizando-se, em sede de cumprimento provisório de sentença, a
expedição e o levantamento de requisitório da quantia incontroversa, referente ao
montante que o ente segurador reconheceu ser devido. Ademais, arbitra-se a verba
honorária sucumbencial em 10% sobre o montante devido até a sentença, nos termos
da Súmula n. 111 do Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se provimento em
parte ao recurso.
NAZIR DAVID MILANO FILHO

Relator